Tribunal: TJMT
Processo: 1020048-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020048-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA - CPF: 620.923.911-00 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO OPOSTA AO CÁLCULO ELABORADO PELA PARTE DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULOS JÁ HOMOLOGADOS PELO JUIZO EM DECISÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA PRECLUSA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO SAFRA S.A, contra o r. acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o embargante, alterando a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 0013407-07.2011.8.11.0002), ajuizada contra o embargante por CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA, proveu o agravo interposto para determinar o regular processamento da execução (cf. Id.
210986153)

O apelante sustenta que o r. acórdão é omisso porque “houve apresentação do cálculo pela contadoria na origem (...) reconhecendo o erro de cálculo da parte agravada de forma evidente”; houve omissão referente a perda do objeto, no qual foi até mesmo matéria de manifestação (...), portanto, o erro de cálculo não preclui podendo ser discutido a qualquer tempo”,

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada manter a decisão agravada (cf. Id. n
211973663)

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
212718680
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

O excesso de execução é matéria que deve ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, do CPC:

(...)

No caso, se o Juízo identificar o excesso de execução, ele pode determinar o decote da parcela cobrada a maior, ainda que de ofício.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ́

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF. 4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Contudo, no caso dos autos, razão assiste a agravante quanto ao erro da decisão agravada, ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim “de se promover a efetiva liquidação da sentença (...) para somente depois ser dado prosseguimento à execução”.

O art. 507 do CPC estabelece que é
“vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, é exatamente essa a hipótese dos autos, uma vez que a instituição financeira já questionou os cálculos presentes nos autos, quando apresentou a exceção de pré-executividade e a matéria já havia sido analisada e indeferida, também, quando do julgamento do RAI n. 1006358-15.2022.8.11.0000 (Id. 180454180).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO POR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. 2
.
No silêncio do credor e expressa concordância do devedor, o cálculo foi homologado. Assim, preclusa a matéria atinente à correção da mencionada conta, considerando-se que o erro apontado se refere apenas ao "critério para a elaboração do cálculo, do qual teve o agravante a oportunidade de se insurgir, tendo, porém, com ele concordado, ainda que tacitamente" (e-STJ, fl. 79). Incidência do disposto no enunciado n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 615.791/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/10/2015).

Nesse mesmo sentido, já haviam sido homologados, anteriormente, os cálculos referentes ao VRG, pois, mais uma vez, o Banco/agravando não se manifestou quando intimado, sobre os cálculos apresentados.

Dessa forma, a inércia da parte no exercício de uma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo desnecessário o envio dos autos à Contadoria Judicial.

Veja que o processo é uma sequência ordenada de atos, um após o outro, com o objetivo de se chegar à prestação jurisdicional pretendida. Logo, a preclusão consumativa vem no propósito de impedir que repetições acabem por inviabilizar o andamento para frente da demanda. No caso dos autos, o processo já se arrasta por um longo período e, considerando que a fase de liquidação já encerrou, com a homologação do cálculo em decisão já transitada em julgado, não há necessidade do envio dos autos à Contadoria Judicial.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso para determinar o regular processamento da execução.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024